Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-43.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002223-43.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANA DIAS DO NASCIMENTO CORDEIRO - CPF: 013.471.461-05 (RECORRENTE), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO.
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II, DA CRFB. CONTRATO VÁLIDO. DEPÓSITO DO FGTS. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ.
FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STJ firmou entendimento de que o contrato temporário de trabalho, entabulado com a Administração Pública, implica em nulidade, somente quando renovado, sucessivamente, porquanto, nessa hipótese, haveria infringência do acesso ao Serviço Público via concurso (CRFB, art. 37, II).

Se a contratação, sem concurso, ocorreu por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não faz jus o servidor ao recebimento do FGTS.

2.
A Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece as férias do professor, seja ele efetivo ou contratado temporariamente.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso Conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente pugna pela procedência dos pedidos, afim de que seja declarado nulo o contrato de trabalho, bem como seja o recorrido condenando ao pagamento de verbas salariais.

Contrarrazões, não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024